Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714413-70.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA PINHEIRO DA ROCHA, LAUDENOR DE SOUZA LIMEIRA APELADO: LAUDENOR DE SOUZA LIMEIRA, MARIA PINHEIRO DA ROCHA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maria Pinheiro da Rocha contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que acolheu os pedidos formulados por Laudenor de Souza Limeira na petição inicial (id 47564477). Maria Pinheiro da Rocha requer, na apelação, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se Maria Pinheiro da Rocha para que comprove efetivamente a necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator